Tribunal: TJSP
Processo: 2275047-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de substituição das testemunhas. Taxatividade do rol do art. 1015 do CPC que deve ser flexibilizada em nome do Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição e como forma de evitar o manejo de mandado de segurança. Ausência de demonstração de que as testemunhas arroladas estariam incapacitadas de depor

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de substituição das testemunhas. Taxatividade do rol do art. 1015 do CPC que deve ser flexibilizada em nome do Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição e como forma de evitar o manejo de mandado de segurança. Ausência de demonstração de que as testemunhas arroladas estariam incapacitadas de depor por enfermidade, conforme dispõe o art. 451, II, do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.